Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DE NORMAS QUE CONTRARIEM A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO DE USO EXCLUSIVO DE VAGA DE GARAGEM ATRIBUÍDO PELO REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. REPRESENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que não houve adequada convocação das partes para a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2020. Aduz que não houve representação correta da União e que os permissionários não possuem direito a voto, o que ensejaria a anulação do ato. Por fim, afirma que a decisão tomada contraria a Convenção do Condomínio.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39347660). Custas e preparo recolhidos (ID 39347661 e 39347663). Contrarrazões apresentadas (ID 39347668).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Embora o art. 14, § 1o, da Convenção de Condomínio determine que a convocação para assembleia geral extraordinária seja feita por meio de carta circular encaminhada com dez dias de antecedência, a jurisprudência do TJDFT admite a utilização de meios mais modernos para tanto, tal como endereço eletrônico. Neste sentido: Acórdão 1154018, 07018643320188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Os documentos juntados aos autos demonstram o envio do e-mail de convocação ao endereço eletrônico cadastrado, deixando a recorrente de impugnar a alegação do réu de que este pertence à locatária. Nos termos do art. 23, VII, da Lei no 8.245/91, é dever do locatário entregar imediatamente ao locador os documentos referentes a encargos condominiais, razão pela qual o envio da documentação é válido. Ademais, incumbe ao proprietário manter seus dados cadastrais atualizados, conforme o dever anexo de cooperação imposto pelo Princípio da Boa-fé Objetiva.
6. Quanto à alegação de ausência de intimação da União, o documento de ID 39347620 é suficiente para demonstrar que o Sr. Flanklin foi nomeado representante da Prefeitura Militar de Brasília e compareceu à assembleia, não havendo qualquer vício a ser suscitado. Além disso, o documento de ID 39347648 reconhece a convocação por e-mail como válida, não havendo nulidade sem comprovação de prejuízo.
7. Embora a convocação tenha sido válida, o art. 4o das “Normas para Ocupação de Vagas da Garagem”, aprovado em assembleia, contraria o disposto no art. 39, III, da Convenção de Condomínio, que prevê de forma expressa que as vagas excedentes podem ser alugadas aos moradores do bloco. A previsão de norma em sentido contrário depende da alteração da Convenção de Condomínio, sob pena de subversão desta. Dessa forma, necessária se faz a anulação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de fevereiro de 2020, apenas no que se refere à proibição de locação de vagas para moradores do bloco, porquanto tal modificação exige alteração da correspondente convenção de condomínio.
8. Quanto ao pedido de reconhecimento e declaração do direito da recorrente de permanecer com a vaga de garagem, não merece reparo a sentença proferida. Conforme ressaltado pelo juízo de origem, “a vaga de garagem não foi atribuída à matrícula do imóvel (ID 112798162 e 112798164) e nem constitui matrícula própria, titularizada pela autora. A convenção de condomínio (ID 112803507) também não possui expressa atribuição de alguma vaga específica à autora, notadamente diante do disposto nos arts. 4o e 39 da convenção (ID 112803507 - Pág. 2 e ID 112803515 - Pág. 2). Assim, na condição de parte comum, o uso da garagem deve se submeter às regras estabelecidas pela assembleia geral para uso do espaço, ou seja, ao que dispõe o regimento interno e outros normativos específicos relacionados ao uso do espaço comum.”
9. De fato, o direito da autora de usar com exclusividade vaga de garagem foi estabelecido apenas no Regimento Interno, sendo possível a alteração por maioria simples na assembleia. Adequada a representação da Prefeitura Militar de Brasília, é válida a aprovação das “Normas para Ocupação de Vagas da Garagem” no que não contrariem a Convenção de Condomínio, sendo possível a exclusão de tal direito.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para anular a aprovação do art. 4o das “Normas para Ocupação de Vagas da Garagem”, mantidos os demais termos aprovados em assembleia. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.